Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-37.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005143-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.713.701-68 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.713.701-68 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 111 DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

A Súmula n. 111 do STJ não foi revogada e os termos nela contida ainda prevalecem, no sentido de que “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Ismael Pereira dos Santos
e
pelo
Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1005143-37.2018.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado pelo autor para implantação do referido benefício e concedeu a antecipação de tutela.

O primeiro recorrente, autarquia federal, aduziu, em suas razões recursais, a necessidade de adequação do comando judicial à previsão do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, no que se refere à correção monetária.

O segundo recorrente, Ismael Pereira dos Santos, alegou quanto à obrigatoriedade do uso do IPCA-e como índice de atualização monetária para débitos previdenciários, eis que a T.R. foi declarada inconstitucional; do afastamento/inaplicabilidade da Súmula n. 111 do STJ, a fim de serem fixados os honorários sucumbenciais sobre todo econômico que advindos da condenação da demanda (parcelas vencidas e vincendas).

De forma subsidiária, que seja determinado ao INSS que comprove mensalmente nos autos o depósito judicial referente ao pagamento da verba honorária, enquanto perdurar o recebimento das parcelas indenizatórias referentes ao auxílio-acidente ou creditar mensal até a data da aposentadoria do apelante ou de seu óbito;

Apenas o segundo recorrente apresentou as contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Ismael Pereira dos Santos e pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1005143-37.2018.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado pelo autor para implantação do referido benefício e concedeu a antecipação de tutela.

Feitas essas considerações, passo à análise primeiramente do recurso voluntário do INSS.

No que tange à alegação de que foi determinada a correção monetária em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, não assiste razão ao apelante.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991, como se pode observar do julgado abaixo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009[...] (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 22/2/2018).

Tal entendimento continua sendo ratificado pela Corte Superior, em recente julgado

(STJ,
REsp 1.897.239 / SP,
T2 - SEGUNDA TURMA Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem julgados,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE SEGURADA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 - MERA ALEGAÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DO ÚLTIMO REQUERIMENTO PARA O DIB, SEM APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - ANÁLISE IMPOSSIBILITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. A lavradora/agricultora com cadastro de atividade rural se enquadra como segurada especial, definida no artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. A perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, de modo que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91. A mera alegação de que se deve aplicar a data do último requerimento administrativo para o DIB, sem apresentar qualquer fundamentação para essa escolha, impossibilita a Corte de analisar se tal conjectura procede. A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).
” [TJMT, Apelação n. 1000889-49.2018.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Relator: Dr. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 12/4/2021]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). 2. Quanto à atualização das condenações judiciais de natureza previdenciária, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n.905 do STJ. 3. Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação n. 1001864-74.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Dr. YALE SABO MENDES, julgado em 12/4/2021)

Diante disto
, a sentença proferida pelo juiz a quo está em consonância com os supracitados julgados das Cortes Superiores e não merece reparo a aplicação da correção monetária
, não merecendo prosperar a irresignação da autarquia federal.

No que tange ao recurso voluntário interposto por Ismael Pereira dos Santos, destaco que a alegação da obrigatoriedade do uso do IPCA-e como índice de atualização monetária para débitos previdenciários, eis que a T.R. foi declarada inconstitucional, não merece prosperar, posto que, conforme explanado no exame do recurso voluntário do INSS, tanto o INPC quanto o IPCA-E, são índices capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ), para fins de correção monetária, consoante, restando certa apenas a menção da inconstitucionalidade da T.R.

Quanto ao afastamento/inaplicabilidade da Súmula n. 111 do STJ, a fim de serem fixados os honorários sucumbenciais sobre todo econômico que advindos da condenação da demanda (parcelas vencidas e vincendas), também não assiste razão ao apelante.

A Súmula n. 111 do STJ não foi revogada e os termos nela contida ainda prevalecem, no sentido de que “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”

Prova disso, que as jurisprudências do STJ vêm mantendo tal entendimento
, in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS
DA
EFETIVIDADE E
DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
APLICAÇÃO
.A respeito do termo final dos
honorários
advocatícios em matéria previdenciária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a
Súmula 111
desta Corte. 2. O Código de Processo Civil de 2015 não inovou em relação aos critérios para a fixação
da
verba honorária sucumbencial

estabelecidos no § 2º do art. 85, pois a referida norma

consubstancia-se repetição
da
legislação anterior (art. 20, § 3º, do CPC/1973). 3. A própria natureza
da
tutela previdenciária (dirigida a suprir os segurados, ou seus dependentes, em caso de idade avançada, doença, e morte ou os assistidos
da
Previdência Social, em situação de vulnerabilidade), aliada ao princípio
da
efetividade, evidencia a necessidade de adoção de instrumentos que assegurem a duração razoável do processo, motivo pelo qual permanece inalterado o escopo
da Súmula 111
do STJ, de modo a evitar possível conflito de interesses entre o patrono e seu representado. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ,
AgInt no REsp 1888117 / SP, Primeira Turma, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data do Julgamento: 08/02/2021)

Neste espeque, o TJ/MT vem aplicando a Súmula n. 111 do STJ em seus julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – DANO MORAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INCABÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONFORMIDADE COM O RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NAS PARCELAS VENCIDAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 111 DO STJ – DESPROVIMENTO. A Justiça Estadual é competente para apreciar e julgar as ações previdenciárias, relacionadas a acidente de trabalho. Não se revela cabível a cumulação de pedidos de concessão de auxílio acidentário com o de indenização por dano moral, porque a Justiça Estadual não é competente para apreciar a tese de ocorrência de dano moral. Mostra-se correta a forma determinada na sentença, quanto à atualização das parcelas vencidas, porque em consonância com a decisão, proferida no REsp n. 149146/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados sobre o valor das parcelas vencidas, excluindo do cálculo as vincendas, conforme determina a Súmula n. 111 do STJ. (N.U 1009079-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Dessa maneira, não merece reparo a sentença no que se refere à questão da aplicação da súmula em questão na verba honorária, cujo percentual será fixado na liquidação como determinado pelo magistrado, tampouco há de falar-se em depósito judicial ou crédito relativo ao pagamento dessa verba antes dessa liquidação.

Em relação ao prequestionamento,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – PREENCHIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença. Constatada que a idade da Apelada e as atividades braçais (seringueira) que exercia, explorando preponderantemente sua força física, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. (N.U 1000846-51.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e por Ismael Pereira dos Santos, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021